Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-84.2020.8.11.0059
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000552-84.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO ANTONIO ROOS - CPF: 899.390.420-00 (RECORRIDO), ALAN CARLOS MARI LOPES - CPF: 075.829.899-45 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000552-84.2020.8.11.0059

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ADRIANO ANTONIO ROOS

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – LEVANTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA INDEVIDAMENTE CADASTRADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DANOS MORAIS – INFRAÇÃO DIRIGIDA À PESSOA ESTRANHA – PROPRIEDADE QUE RECAI A TERCEIRO – ATO ILÍCITO EXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Registro que ao tentar abrir os autos me deparei com a sua tramitação em segredo de justiça, não se sabe o motivo, sendo feito o cadastramento inicial com esse segredo de forma indevida, de onde, neste momento
levanto o segredo de justiça
̧ passando o feito a tramitar doravante na forma de acesso pública, que é a regra geral a todos os feitos, salvo as exceções legais, o que não se observa nos autos.

Versa a presente demanda sobre pleito de declaração de nulidade de auto de infração c/c reparação por danos morais, alegando o autor que foi surpreendido com o apontamento de débito em seu nome, quando da solicitação, sem sucesso, de Certidão Negativa de Débito Fiscal a fim de realizar venda de sua produção, a qual restou por frustrada.

Defende que o auto de infração está eivado de nulidade, na medida em que a área de referência não é de sua propriedade, não sendo, portanto, o responsável pela multa então imposta, o que implica na indevida inscrição em dívida ativa em seu desfavor.

Pois bem. Em que pese as razões da Recorrente e do próprio atributo de presunção de legalidade conferido aos atos administrativos, tenho que o Recorrido demonstrou nos autos não ser, de fato, o proprietário da área apontada no auto de infração, o que impede seja a mesma a ele dirigida, frente a ausência de responsabilidade.

Ora, juntou o autor o auto de infração em que acusa as coordenadas da área (ID 112344487), bem como documentos que acusam a propriedade em nome de seu irmão ANDRÉ ROOS, em especial a própria matrícula cartorária, não deixando margem a dúvida de que a administração pública incorreu em error quando o imputou indevidamente a infração.

Saliento, em que pese a Administração aponte que, por diversas vezes, o autor se apresentou como proprietário da área, não há nos autos qualquer documento assinado por este que confirme referida versão.

Outrossim, quanto aos documentos juntados pela Recorrente, é de se concluir que o órgão competente não se atentou para o desmembramento de terras, aplicando, assim multa a terceiro que não figura como real proprietário da área.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Uma vez que o caso retrata inscrição indevida em dívida ativa, o dano moral experimentado configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada e considerando
o valor da certidão de dívida ativa de R$ 50.685,88.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas processuais o recorrente, porém não isento dos honorários, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o Estado de Mato Grosso a pagar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor somado da declaratória e da condenatória, que foi a vitória do autor e o valor total da pretensão negada pelo Estado em sede de recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022